Tribunal: TJMT
Processo: 0022952-42.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022952-42.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS –
PARADIGMA RE N.º 598.677/RS (TEMA 456) – NÃO GUARDA IDENTIDADE COM A QUESTÃO DEBATIDA NOS AUTOS – MATÉRIA APRECIADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Não há ilegalidade no regime administrativo cautelar,
instituído pela
Lei Estadual n.º 9.425/10, que introduziu o art. 17-I, à Lei n.º 7.098/98, o qual foi regulamentada pelos artigos 444 e 445 do RICMS/MT (aprovado pelo Decreto n.º 2.212/2014) e Resolução nº 007/2008-SARP/SEFAZ-MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS
.

O STF, ao julgar o ARE 1439341

entendeu que a Medida Cautelar Administrativa prevista no RICMS/MT e na Resolução n.º 07/2008-SARP não guarda identidade com a questão debatida no paradigma RE n.º 598.677/RS (Tema 456).

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que, apenas, se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
AMBEV S.A.
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara que,
deu parcial provimento ao
Recurso de apelação, interposto pelo
E
STADO DE MATO GROSSO
, para declarar a legalidade do
Regime Administrativo Cautelar (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP), a legalidade da aplicação das multas pelo fisco, mas
limitar as multas de natureza moratórias
(recolhimento intempestivo do tributo) em
20% (vinte por cento) e
limitar as multas punitivas
(documento inidôneo) em
100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

Aduz que,
“o decisum deixou de apreciar ponto de suma importância ao deslinde do presente feito, qual seja, que a mera possibilidade de “aplicação de medida administrativa cautelar”, disposta no art. 17-I da Lei Estadual nº 7.098/98, não é suficiente para proporcionar a legalidade e constitucionalidade da antecipação do momento do recolhimento do tributo”.

Sustenta que, nos termos do
“Tema nº 456/STF, a delegação genérica prevista na Lei Estadual não é hábil a autorizar a antecipação do momento da ocorrência do fato gerador, pela via de decreto estadual, o que não só viola o disposto no art. 489, §1º, VI do CPC, como também o inciso VI”.

Argumenta que
, “embora o acórdão ora embargado tenha destacado a vigência do art. 17-I da Lei Estadual nº 7.098/98, que instituiu o Regime Administrativo Cautelar por meio da Lei Estadual n.º 9.425/10, este desconsiderou integralmente que o mencionado dispositivo traz disposição genérica e não dispunha sobre os elementos essenciais da cobrança, o que só veio a ser incorporado na legislação, posteriormente, por meio de Decreto, o que acaba por contrariar o disposto nos arts. 5º, inciso II c/c art. 150, inciso I, §7º, ambos da Constituição Federal.”

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso ao STJ e/ou STF.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração para sanar os supostos vícios de omissão e prequestionar a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, isso porque, as matérias tidas como omissas e/ou contraditórias foram todas analisadas e de forma clara, não ocorrendo os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Frisa-se que no decisum desta e. Corte, foi consignado o motivo pelo qual seria legitima a aplicação do Regime Cautelar Administrativo Tributário, sendo apresentado, inclusive uma decisão recente do STF em que a Suprema Corte reconhece a não aplicabilidade do Tema 456 em caso semelhante ao dos autos, transcrevo:

“Em relação ao regime cautelar administrativo esta e. Corte tem se manifestado no sentido de reconhecer a sua licitude
em relação a forma de pagamento do tributo, a qual deve ser realizada de forma antecipada
, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

[...]

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça c
onsidera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização que impõe o
pagamento antecipado do ICMS
, excetuando-se apenas a hipótese em que as medidas impliquem em indevida restrição à atividade empresarial, o que não ficou constatado no caso dos autos. [...]

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO. ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO. 1.
O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. 2. Agravo Regimental da empresa desprovido
”. (STJ - AgRg no REsp: 1273501 RS 2011/0169860-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)

Outrossim, insta consignar que,
o caso dos autos não se identifica com a questão debatida no paradigma RE n.º 598.677/RS
(
Tema 456
), onde foi estabelecido que seria inconstitucional a
“antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador”
sem que haja previsão em
Lei específica
.

Isso porque, no Estado de Mato Grosso, essa exigência (Lei Específica) foi satisfeita no ano de 2010, quando foi instituído o Regime Administrativo Cautelar por meio da Lei Estadual n.º 9.425/10, acrescentando o art. 17-I, à Lei n.º 7.098/98, o qual foi regulamentada pelos arts. 444 e 445 do RICMS/MT (aprovado pelo Decreto n.º 2.212/2014) e Resolução nº 007/2008-SARP/SEFAZ-MT.

Além disso, o próprio o próprio STF já manifestou no sentido de reconhecer que a Medida Cautelar Administrativa prevista no RICMS/MT e na Resolução n.º 07/2008-SARP não guarda identidade com a questão debatida no paradigma RE n.º 598.677/RS (Tema 456).

A propósito:

“Trata de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, [...]

Aduz que ‘A Resolução nº 07/2008-SARP se mostra inconstitucional na medida em que fere o princípio da estrita legalidade tributária, insculpido no inciso I do art. 150, I, da CRFB, e, também, o princípio da não cumulatividade, presente no art. 155, § 3º, III da CRFB.’

Defende que ‘A situação é idêntica à enfrentada por este eg. STF no julgamento do RE nº 598.677/RS, paradigma do Tema de repercussão geral nº 456, em que a Corte, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário fazendário e manteve o acórdão recorrido, da lavra do eg. TJRS, em que afastada a exigência contida em decreto estadual de recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada de mercadorias em território gaúcho. Naquele caso, impugnava-se o art. 24, § 7º, da Lei gaúcha nº 8.820/1989, que previa:"sempre que houver necessidade ou conveniência, PODERÁ SER EXIGIDO O PAGAMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subseqüente, a ser realizada pelo próprio contribuinte.’

[...]

Nestes termos, requer a devolução dos autos para que sejam observadas as disposições do regime de repercussão geral (RG nº 456) ou a reforma do acórdão recorrido, ‘reconhecendo-se a inconstitucionalidade da Resolução nº 07/2008-SARP’.

Decido.

A irresignação não merece prosperar.

[...]

Por fim, importa destacar que
o caso dos autos não se identifica com a questão debatida no paradigma RE nº 598.677/RS (Tema 456)
. Conforme destaquei na oportunidade, naquele caso ‘[a] insurgência se deu em face da exigência imposta aos estabelecimentos comerciais gaúchos adquirentes de mercadorias de outras unidades da federação de recolhimento antecipado do ICMS, na forma estabelecida no Decreto Estadual nº 40.900/91 (Apêndice XX, do RICMS/RS).’

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.” (STF. ARE: 1439341 MT. Relator Ministro Dias Toffoli, Presidência. DJE 29/06/2023; g.n.) [...]”.
(Id. 208338189)

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024